Tribunal: TJSP
Processo: 1018029-78.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. SOBRE-ESTADIA. Preliminar afastada.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Apelante que não se configura no conceito de consumidor final, eis que utiliza das mercadorias transportadas pela apelada como insumos da sua atividade.
SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. A cobrança de sobre-estadia constitui indenização pelo uso do contêiner fora do prazo

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. SOBRE-ESTADIA. Preliminar afastada.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Apelante que não se configura no conceito de consumidor final, eis que utiliza das mercadorias transportadas pela apelada como insumos da sua atividade.
SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. A cobrança de sobre-estadia constitui indenização pelo uso do contêiner fora do prazo estabelecido de isenção de pagamento ("free time"). Não se trata, assim, de mera penalidade pelo não cumprimento da obrigação na forma pactuada (cláusula penal). Alegação de que os valores cobrados a título de sobre-estadia são abusivos e não foram previamente pactuados. Valores constantes em tabela de tarifas de "demurrage", a que os "conhecimentos marítimos" fazem referência. Débito devido. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.